Tribunal: TJSP
Processo: 1001265-83.2017.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Execução fiscal. Embargos. Sem reexame necessário pelo fato da limitação dos juros à taxa SELIC, imposta pela sentença, não implicar em montante acima de quinhentos salários mínimos. Sentença acolheu postulação da embargante e mandou excluir da cobrança honorários advocatícios de vinte por cento, para limitá-los aos dez por cento que foram arbitrados na execução. Sem nenhuma

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Execução fiscal. Embargos. Sem reexame necessário pelo fato da limitação dos juros à taxa SELIC, imposta pela sentença, não implicar em montante acima de quinhentos salários mínimos. Sentença acolheu postulação da embargante e mandou excluir da cobrança honorários advocatícios de vinte por cento, para limitá-los aos dez por cento que foram arbitrados na execução. Sem nenhuma evidência dessa cobrança de vinte por cento, que o Estado afirma poder ter constado de extratos do sistema da dívida ativa, mas não incluídos na cobrança. Provido o recurso do Estado para julgar improcedente os embargos à execução fiscal nessa parte, afastando a sua repercussão, em termos de proveito econômico obtido, para efeito dos honorários a cargo do Estado nos embargos, arcando a executada com honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, à razão de dez por cento da diferença questionada, entre dez e vinte por cento a título de honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001265-83.2017.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado ULIMAX ESQUADRIAS DE MADEEIRA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001265-83.2017.8.26.0629
2
VOTO No 35822
APELAÇÃO No 1001265-83.2017.8.26.0629 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ULIMAX ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA.
APELAÇÃO. ICMS. Execução fiscal. Embargos. Sem
reexame necessário pelo fato da limitação dos juros à taxa
SELIC, imposta pela sentença, não implicar em montante
acima de quinhentos salários mínimos. Sentença acolheu
postulação da embargante e mandou excluir da cobrança
honorários advocatícios de vinte por cento, para limitá-los
aos dez por cento que foram arbitrados na execução. Sem
nenhuma evidência dessa cobrança de vinte por cento,
que o Estado afirma poder ter constado de extratos do
sistema da dívida ativa, mas não incluídos na cobrança.
Provido o recurso do Estado para julgar improcedente os
embargos à execução fiscal nessa parte, afastando a sua
repercussão, em termos de proveito econômico obtido,
para efeito dos honorários a cargo do Estado nos
embargos,
arcando
a
executada
com
honorários
advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em
grau de recurso, à razão de dez por cento da diferença
questionada, entre dez e vinte por cento a título de
honorários advocatícios.
Sentença proferida em 05 de julho de 2019, pelo eminente
magistrado, Doutor Bruno Henrique di Fiore Manuel, acolheu embargos à execução
fiscal de débito relativo a ICMS, para limitar os juros de mora à taxa SELIC e excluir da
cobrança honorários advocatícios de vinte por cento do valor da execução, que serão
limitados aos dez por cento arbitrados na execução, tendo fixado honorários
advocatícios, a cargo do Estado embargado, em dez por cento do proveito econômico
obtido, em termos de redução do valor executado, rejeitados embargos de declaração,
fls. 73/78 e 95/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001265-83.2017.8.26.0629
3
Apela o Estado embargado por afastar a redução dos
honorários advocatícios da execução fiscal, de vinte para dez por cento, pois a falta de
impugnação específica não torna incontroverso o fato sobre direito indisponível ou a
alegação inverossímil ou contrária às provas dos autos, Código de Processo Civil, artigo
345, II e IV, e Súmula 256 do extinto Tribunal Federal de Recursos, sem evidência de
cobrança de vinte por cento de honorários na execução fiscal, fls. 101/110.
Recurso respondido, fls. 114/118.
É o relatório.
Sem reexame necessário em razão da limitação dos juros
à taxa SELIC, determinado pela sentença, sobre o valor da execução fiscal, em
12-08-2015, de R$ 317.213,54, ser inferior a quinhentos salários mínimos da época (R$
788,00 x 500 = R$ 364.000,00), valor da causa nos embargos histórico de R$
76.378,75, Código de Processo Civil, artigo 496, § 3o.
Nenhuma indicação, nas certidões de dívida ativa que são
objeto da execução, fls. 13/24, de honorários advocatícios inclusos, tanto que a
composição do débito, segundo a petição inicial da execução, resume-se a principal,
juros e multa de mora, totalizando R$ 317.213,54, fls. 10.
Tampouco existe alguma indicação de cobrança de
honorários além dos dez por cento fixados na execução, para amparar o quanto
prescrito pela sentença, fls. 77/78:
Por fim, acerca do percentual arbitrado a título de
honorários advocatícios, o despacho de fls. 26 (cópia) foi claro ao fixar em 10% (dez por
cento) e analisando os autos, não houve qualquer majoração nesse sentido.
A fazenda também não impugnou essa questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001265-83.2017.8.26.0629
4
Assim, de rigor que o exequente observe e cumpra a
determinação judicial, aplicando aos créditos tributários tâo somente a verba honorária
devidamente arbitrada, qual seja, 10% (dez por cento).
(...) e determinar que seja aplicado (sic) os honorários
advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) arbitrado na ação principal.
Em embargos de declaração, o Estado afirmou que a
petição inicial da execução não incluiu honorários advocatícios e que a premissa falsa
da embargante se baseou em cálculos dos débitos provenientes de extratos do sistema
da dívida ativa [talvez para pagamento na esfera administrativa], que não condizem com
os valores apresentados na execução, o que o juízo deixou de acolher, fls. 86/88.
Seja como for, não há evidência dessa cobrança, impondo-
se por isso a rejeição dos embargos à execução nessa parte e a condenação da
executada em honorários advocatícios sobre essa diferença entre dez e vinte por cento
a título de honorários advocatícios.
Pretensão recursal do Estado deduzida nos seguintes
termos, fls. 110:
Assim, a Fazenda do Estado de São Paulo aguarda e
requer seja DADO PROVIMENTO A PRESENTE RECURSO, com a reforma da r.
sentença, para reconhecer a falta de interesse de agir da executada quanto à questão
dos honorários advocatícios supostamente cobrados em excesso na execução fiscal, e,
principalmente, para excluir a condenação da embargada sobre o proveito econômico
decorrente da redução do percentual dos honorários da execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001265-83.2017.8.26.0629
5
Em tais condições, DÁ-SE provimento ao recurso do
Estado para julgar improcedente os embargos à execução fiscal, no tocante à
impugnação aos honorários advocatícios e sua repercussão, em termos de proveito
econômico obtido, sobre os honorários a cargo do Estado nos embargos, arcando a
executada com honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau
de recurso, à razão de dez por cento da diferença questionada, entre dez e vinte por
cento a título de honorários advocatícios.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator